Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-63.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000667-63.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ LUDWIG - CPF: 899.110.241-72 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), LUAN DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 065.764.051-46 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita, condicionando o recebimento do recurso ao recolhimento do preparo, sob a alegação de que a decisão era genérica e desprovida de fundamentação individualizada, e que o impetrante havia apresentado extratos bancários que comprovariam sua hipossuficiência, configurando risco de lesão grave e de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da justiça gratuita, por ausência de comprovação adequada da hipossuficiência financeira nos autos de origem, mesmo com a posterior apresentação de extratos bancários em sede de Mandado de Segurança, configura violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, possui caráter relativo e pode ser afastada quando existirem evidências em sentido contrário, cabendo ao magistrado intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para fins de justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por decisão judicial fundamentada, especialmente quando a parte, devidamente intimada, não apresenta elementos suficientes para comprovar sua condição de miserabilidade nos autos de origem. 2. A apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira apenas em sede de Mandado de Segurança, sem que tenham sido oportunamente juntados no processo principal, não configura violação a direito líquido e certo pelo indeferimento da justiça gratuita, se a parte não demonstrou sua condição de miserabilidade na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, 100, 487, I; STJ, Súmula no 105; STF, Súmula no 512; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000667-63.2025.8.11.9005

Impetrante:
MARCIO LUIZ LUDWIG

Autoridade Coatora:
JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

MARCIO LUIZ LUDWIG, devidamente qualificado na inicial, impetrou o
presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS. Sustentou que: a) apresentou extratos bancários que comprovam sua hipossuficiência, sendo indevido o indeferimento da justiça gratuita; b) a
decisão que condicionou o recebimento do recurso ao recolhimento do preparo é genérica e desprovida de fundamentação individualizada; c) o indeferimento da gratuidade impede o acesso à instância recursal, configurando risco de lesão grave e de difícil repa
ração, razão pela qual impetrou mandado de segurança.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão prolatada no ID 281879876/
PJe2
.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que prestou informações no ID 283736873
/
PJe2
.

Diante do te
or do Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a sín
tese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Cole
ndos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§
2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC)
assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2
. A presunção de pobreza, para fins de conce
ssão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3
. Agravo interno não provido. Recurso especial n
ão conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...)
5
. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira
para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário,
o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terce
ira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do caso concreto, constata-se que a parte requerente dos benefícios da Justiça Gratuita não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais.

Verifi
ca-se que sequer foi juntadadeclaração de hipossuficiência financeira nos autos principais, bem como não há identificação da sua renda mensal. Sem estas informações, não há como o juízo aferir se efetivamente o pagamento das custas processuais pode compro
meter o sustento do requerente e de sua família.

Ademais,o

magistrado

a
quo
, entendendo que não

havia

elementos

suficientes para a concessão da Justiça

Gratuita, intimou a parte

reclamante para comprovar

sua

condição de hipossuficiência

financeira
(ID 185661094/
PJe1
),tendo

ela

apenas

se manifestado no sentido de que não
possui condições, sem apresentar qualquer documento
que comprovasse suas alegações (ID 186850017/PJe1).

A parte limitou-se a juntar extratos bancários apenas no mandado de seg
urança, sem tê-los apresentado oportunamente no juízo de origem, razão pela qual não há que se falar em violação a direito líquido e certo, uma vez que a análise da hipossuficiência deve ocorrer com base nos documentos apresentados no momento da interposiç
ão do recurso. Ademais, os extratos anexados são insuficientes para demonstrar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com os custos do processo, não preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Portanto, diante da ins
uficiência dos documentos e da inércia da parte reclamante na comprovação de sua condição de miserabilidade, não há elementos para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Ademais, por entender que há evidências em sentido contrário, a parte
reclamante foi intimada para melhor comprovar sua condição de miserabilidade, todavia
, permaneceu inerte e nada apresentou nos autos.

Por estas razões, não vislumbro que a decisão proferida pelo primeiro grau tenha violado direito líquido e certo da parte
impetrante.

Dispositivo.

Posto isso,
denego
a segurança e
julgo
extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, d
a Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025